Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE LIMITES ABSTRATOS MÍNIMO E MÁXIMO. MANTIDA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pelas coesas declarações da genitora dela, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima de violência doméstica e familiar é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
IV - É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e fotografia, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
V - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma no rosto da vítima, provocado pelas agressões do réu.
VI - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica quando a vítima declara em Juízo, de maneira veemente, que se obrigou a ficar desperta durante a noite e a madrugada em que ocorreram os fatos, com medo de que o réu a matasse se desmaiasse ou dormisse.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e da proporcionalidade, indicando como aceitas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VIII - Recurso conhecido e não provido.